Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. SAQUES E COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. DESVIO DO PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANO CONFIGURADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade objetiva que lhe é atribuível acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
3. No caso, há nítida parcela de culpa do consumidor, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que o Banco Réu agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir a fraude perpetrada ou ao menos minorar seus efeitos, impedindo o agravamento dos prejuízos do consumidor.
4. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam completamente do padrão de consumo do Autor, seja pela natureza das compras e dinâmica dos saques, seja pelos montantes, a revelar que era possível ao Banco ter percebido a fraude, podendo ter adotado as medidas de segurança cabíveis para evitá-la ou ao menos minorá-la.
5. Presentes o ato ilícito, relativo à falha na prestação dos serviços, em razão de o Réu não possuir um sistema antifraudes eficiente para detectar compras fora do padrão do cliente, e, mais precisamente, por não proceder com a não aprovação do pagamento ou o seu cancelamento, mesmo após ter sido informado de que se tratava de fraude; o prejuízo sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrada, pelo Banco Apelado, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a reforma da sentença quanto à reparação dos danos materiais é medida que se impõe, devendo o Apelado responder, em parte, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade desempenhada
6. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes. Recurso parcialmente provido.